Tribunal: TJDFT
Processo: 0734916-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734916-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FLAVIA MICHELY TEODORO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF DECISÃO 1. Mandado segurança com pedido liminar impetrado por Flavia Michely Teodoro contra suposto ato ilegal imputado ao Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença (autos no 0034964-11.2004.8.07.0001), determinou a expedição de mandado de intimação e imissão na posse para desocupação voluntária em 15 dias, do imóvel objeto de arrematação, ocupado pela impetrante atualmente. 2. A impetrante narra que seu ex-marido é devedor no cumprimento de sentença e que, por isso, o imóvel que lhe coube na partilha foi utilizado para pagar a dívida. Esclarece que ajuizou embargos de terceiro (autos no 0004404-95.2018.8.07.0001), que foram julgados improcedentes. Depois, o bem foi arrematado em leilão. Diz que mora no imóvel com seu filho e aluga a casa dos fundos para obter renda, pois está desempregada. 3. Aponta a ilegalidade da decisão que determinou a expedição de mandado para imissão na posse do arrematante. Fundamenta seu direito líquido e certo no princípio da dignidade da pessoa humana, no direito à moradia e na suspensão do despejo/desocupação de imóvel urbano durante a pandemia causada pelo SARS-CoV-2, com base na Lei Federal no 14.216/2021. Acredita que deve permanecer na casa até 31/12/2021. 4. Defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. 5. Distribuído o processo para o Relator Eventual, foi determinada a emenda à petição inicial (ID no 30393698). 6. A impetrante apresentou petição de ID no 30796714. 7. Cumpre decidir. 8. O art. 21 do Regimento Interno deste Tribunal atribui às Câmaras Cíveis a competência para julgar Mandado de Segurança impetrado, dentre outros, contra atos de Juízes do Distrito Federal. 9. O art. 330 do CPC estabelece as hipóteses de indeferimento da petição inicial, dentre elas, o não atendimento da determinação contida no art. 319, III do mesmo diploma (emenda à inicial). 10. A petição apresentada pela impetrante não atendeu a determinação judicial, pois não esclareceu os motivos de ter impetrado mandado de segurança antes da análise da petição juntada no cumprimento de sentença para tratar do tema. O magistrado não analisou a tese apresentada, o que pode gerar supressão de instância. 11. O não atendimento da emenda à inicial é suficiente para obstar o prosseguimento do feito. 12. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (CF, art. 5o, LXIX). 13. É incabível Mandado de Segurança contra ato jurisdicional, salvo nos casos em que a) a decisão for manifestamente ilegal ou teratológica; b) a decisão não desafiar recurso; c) objetivar-se imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo e d) quando impetrado por terceiro prejudicado. Eis o teor da Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 14. O contexto fático-jurídico em análise não se enquadra nas hipóteses que admitem Mandado de Segurança contra ato jurisdicional, pois a decisão não é ilegal ou teratológica e o direito vindicado também não é manifesto em sua existência. 15. A dívida existe e o imóvel foi regularmente arrematado em leilão. A impetrante discutiu seu direito de permanecer no imóvel, por meio de ação própria (embargos de terceiro), e perdeu, pois a ora impetrante obteve proveito patrimonial com o negócio firmado pelo seu ex-marido durante o matrimônio (ID no 30351000, pág. 3). A dignidade da pessoa humana e o direito à moradia não servem de escudo para rediscutir questão já apreciada pelo Poder Judiciário. 16. A pandemia da Covid-19 não pode ser utilizada como justificativa para mitigar a higidez de das decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, o que constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. Nem todos os cenários disruptivos (Catarina Monteiro Pires. Tutela da autonomia privada em cenários disruptivos: riscos, crédito e garantias (Lisboa: AAFDL, 2021) ocorridos desde que a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia provocada pelo SARS-Cov-2 decorrem dela. Este caso é um exemplo e a argumentação não se sustenta nesse pressuposto, devendo ser considerado, inclusive, que mais de 70% da população do Distrito Federal está vacinada e que o dia-a-dia está praticamente normalizado. 17. A situação da impetrante não se enquadra nas proibições indicadas na Lei no 14.216/2021. Não se trata de relação locatícia, não é despejo coletivo nem desocupação praticada pelo Poder Público (Administração Pública), estando ausente o direito líquido e certo. 18. As razões apresentadas com o intuito de justificar a suspensão dos efeitos do ato tido como ilegal são insuficientes para afastar a expedição do mandado de imissão na posse, uma vez que está pautada nos pressupostos fático-legais autorizadores da medida. É preciso considerar, também, o direito e as expectativas legítimas de quem arrematou o imóvel. 19. Ausentes a ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, conclui-se, de plano, que o Mandado de Segurança não é a via adequada à tutela do direito da impetrante, impondo-se o indeferimento da petição inicial. DISPOSITIVO 20. Indefiro a petição inicial e, por conseguinte, extingo o processo sem resolução de mérito (CPC, arts. 330, inciso I e 485, inciso I c/c art. 10 da Lei no 12.016/2009). 21. Condeno a impetrante ao pagamento das custas processuais, respeitada a gratuidade de justiça deferida. Deixo de condená-la em honorários advocatícios, em conformidade com o art. 25 da Lei no 12.016/2009. 22. Comunique-se ao Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, com cópia. 23. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 24. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO